Tribunal: TJSP
Processo: 2283830-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e manteve a inclusão do sócio da executada no polo passivo do feito, dispensando a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Inconformismo do sócio – Acolhimento – Executada constituída como Eireli, posteriormente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e manteve a inclusão do sócio da executada no polo passivo do feito, dispensando a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Inconformismo do sócio – Acolhimento – Executada constituída como Eireli, posteriormente transformada em sociedade limitada unipessoal, nos termos do art. 41 da lei no 14.195/2021 – Distinção patrimonial entre a sociedade e o sócio único – Ausência de presunção de confusão patrimonial – Inclusão do sócio no polo passivo que não é automática – Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 e seguintes do CPC) – Exceção de pré-executividade acolhida – Exclusão do sócio do polo passivo – Levantamento das constrições incidentes sobre o patrimônio pessoal do agravante determinada – Honorários sucumbenciais fixados em consonância com o Tema 410 do STJ– Decisão reformada – Recurso provido.